Tribunal: TCU
Processo: 006.641/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2930/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que deve ser excluído da relação processual José Airton Pires de Sousa, uma vez que não há evidências de que tenha participado da irregularidade objeto desta tomada de contas especial; considerando que, a partir dos elementos constantes nos autos, apesar da revelia do responsável, foi possível comprovar a destinação da última parcela dos recursos no objeto contratado, devendo ser relevada, excepcionalmente, a ausência de notas fiscais comprobatórias do pagamento dessas despesas, diante da constatação da correta execução do objeto, do nexo causal entre os recursos e as despesas correlatas, na busca da verdade material; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a este Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, I, 12, § 3o, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443/1992 c/c o artigo 143, I, ' a ', do RITCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar revel, para todos os efeitos, José Lavoisier Gomes Dantas, dando-se prosseguimento ao processo; julgar regulares as contas especiais de José Lavoisier Gomes Dantas, dando-lhe quitação; e encaminhar cópia deste deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e à Caixa Econômica Federal; fazer a determinação abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.641/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Lavoisier Gomes Dantas (XXX.162.094-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual José Airton Pires de Sousa (CPF: XXX.888.634-XX), comunicando-o desta deliberação; e 1.8. arquivar este processo.